Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709353-35.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA CATARINA DE SOUZA VASCONCELOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE ONOFRE DUTRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA DUTRA DA SILVA SOUZA DESPACHO ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES DE SOUZA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, bem como pugna pelo prosseguimento da insurgência. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018